Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707687-29.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: GABRIELLA BIANCA ARAUJO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF e pelo Distrito Federal contra sentença (Id 47411797) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gabriella Bianca Araújo dos Santos, ora apelada, em face dos ora apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o IGESDF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da sentença recorrida: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GABRIELLA BIANCA ARAUJO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IGESDF, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que estava grávida, com 40 semanas e 02 dias de gestação, tendo realizado todo seu pré-natal e acompanhamento médico na Unidade Básica de Saúde n° 03 de Santa Maria. Relata que no dia 09/07/2021 começou a sentir dores e perder líquido amniótico, e que por tal motivo, foi até o hospital de Santa Maria e relatou suas queixas. Afirma que a equipe que a atendeu não entendeu pela necessidade de internação e mandou que retornasse para casa e aguardasse até a próxima consulta pré-natal, que estava marcada para o dia 15/07/2021. Aduz que no dia 15/07/2021 foi atendida no posto de saúde, momento em que, ao constatar que a autora já estava em trabalho de parto (03 a 04 cm de dilatação), o médico que acompanhava o seu pré-natal a encaminhou para o hospital de Santa Maria, local com estrutura para realização do parto. Sustenta que, já no hospital de Santa Maria, o médico que atendia na emergência não autorizou sua internação sob a alegação de que ela poderia aguardar mais um pouco até o rompimento da bolsa e aumento das dores. Assevera que, após a negativa de atendimento, retornou para casa, mas voltou ao hospital outras 6 vezes, em busca de atendimento, mas não obteve auxílio necessário. Alega que sempre a examinavam de forma superficial e pediam que ela retornasse horas depois para nova avaliação. Afirma que a dilatação não evoluía e os médicos não cogitavam a possibilidade de induzir o parto com medicação ou realizar uma cesariana. Relata que, após tantas idas e vindas, observou que não sentia mais movimentação do bebê desde as 13h do dia 19/07/2021, mesmo assim, só foi devidamente examinada às 11h20 do 20/07/2021, quando foi constatado ÓBITO FETAL. Sustenta que a causa da morte foi anoxia fetal, conforme atesta declaração de óbito assinada por médica do próprio hospital. Afirma que a demora na realização do parto teria culminado com a falta de oxigênio que deu causa ao óbito. Ao final, requer a condenação do DF ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por danos morais. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Com a inicial vieram documentos. Foi DEFERIDA a gratuidade de justiça em favor da autora (ID 105118936). Citado, o DF apresentou contestação (ID 110220395). Alega que a autora, no dia 19/07/2021, foi orientada a retornar em 4 horas ao hospital para nova análise e não o fez. Afirma que a autora apenas retornou ao HRSM no dia 20/07/2021, às 11h50min, momento no qual foi constatado o óbito fetal. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Ao ser intimado para especificar provas, o DF apresentou manifestação na qual requer a intimação para especificar provas somente após a apresentação da réplica pela autora (ID 111296312). A autora apresentou réplica em ID 113672330. Alega que, no dia 19/07/2021, retornou ao hospital por três vezes, mas só conseguiu atendimento em duas delas. Afirma que, na última ida ao hospital, foi informada de que o médico não poderia atendê-la, pois estava realizando uma cirurgia cesariana e já havia muitas gestantes aguardando atendimento. Assevera que, após algum tempo de espera sem receber atendimento hospitalar, retornou para sua residência, fato que pode ser comprovado por meio de prova testemunhal de seus acompanhantes. Aduz que retornou ao hospital no dia 20/07/2021, às 08h27, mas só recebeu atendimento de fato às 11h50, quando foi constatado o óbito fetal. A autora apresenta ainda rol de testemunhas. Juntou documentos. O DF apresentou manifestação acerca da réplica e documentos juntados pela autora (ID 115678805). Juntou parecer da Dra. Josélia Carvalhaes, CRM-DF n.o 13.464, médica da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde - GESAU da Procuradoria do DF. Foi proferida decisão saneadora, que resolveu as preliminares e as questões processuais pendentes, bem como deferiu a produção de prova oral e pericial (ID 116065309). Por meio da petição de ID 117238007, o Distrito Federal afirmou que o Hospital de Santa Maria, onde a autora foi atendida, é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. Requereu, assim, a sua exclusão do processo ou a inclusão do IGES-DF como litisconsorte. Foi determinada a emenda à inicial para incluir o IGESDF no polo passivo (ID 117491924). Devidamente citado, o IGESDF apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 122096942). Preliminarmente, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, suscita a inépcia da inicial, bem como apresenta impugnação ao valor da causa. No mérito, em síntese, defende que o atendimento médico prestado à autora ocorreu em conformidade com os protocolos de admissão e internação hospitalar de gestante. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 124062969). As preliminares suscitadas pelo réu IGESDF foram analisadas na decisão de ID 124146187. A ata da audiência de instrução foi juntada aos autos (ID 127995271). As partes apresentaram quesitos e indicaram assistente técnico (ID 130786919 e 132928660). O valor dos honorários periciais foi fixado em R$ 1.850,00 (ID 139972015). O laudo médico pericial foi juntado aos autos (ID 144354985). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 146486657). O perito apresentou laudos complementares (ID 147016124 e 149071297). As partes novamente se manifestaram (ID 149509753 e 150046384). Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora (ID 150636940). O Distrito Federal juntou manifestação técnica especializada tempestiva sobre o laudo pericial complementar, na qual reiterou a impropriedade do laudo elaborado pelo perito (ID 151127184). O IGES/DF requereu o chamamento do feito à ordem e alegou que não foi oportunizado acesso ao requerido das mídias da audiência e que a sentença foi proferida antes de encerrado o prazo do Distrito Federal para manifestação acerca do laudo pericial (ID 153799526). Por meio da decisão de ID 154027919 foi proferida decisão que deferiu o pedido do IGES/DF e tornou sem efeito a sentença proferida no ID 150636940. Em relação ao acesso às mídias da audiência, em consulta ao sistema processual, verificou-se que as gravações, apesar de sigilosas, foram devidamente disponibilizadas ao IGES/DF e ao patrono presente na audiência, Túllio Cunha Nogueira Aguiar, razão pela qual referido pedido foi indeferido. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pedidos comportam julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). O laudo pericial oficial foi apresentado e houve manifestação de ambas as partes, com a consequente observação do contraditório. À míngua de impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial e complementares apresentados (IDs 144354985, 147016124 e 149071297). Destaca-se, ainda, a produção de prova testemunhal com o depoimento da testemunha em audiência, com a perfectibilização do contraditório. Desta forma, produzida a prova pericial mediante apresentação do laudo médico oficial para o esclarecimento dos pontos controvertidos, bem como produzida a prova oral necessária ao deslinde do feito, conforme disposto no art. 369 do Código de Processo Civil, os pedidos estão aptos ao julgamento. Não há outras questões preliminares para serem analisadas ou vícios processuais para serem sanados. Passo à análise do mérito. Resumidamente, em sede inicial, a autora afirma que houve erro no atendimento médico realizado na rede pública de saúde, diante da demora na realização do seu parto, que culminou na morte do seu bebê. Já os réus, em sede de contestação, sustentam, em síntese, que o atendimento médico prestado à autora ocorreu em conformidade com os protocolos de admissão e internação hospitalar de gestante. Ao final, pugnam pela improcedência dos pedidos. A controvérsia, portanto, consiste na verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de saúde e, uma vez constatada a falha, deve então ser verificada a existência (ou não) de nexo causal entre a ocorrência da falha do serviço e os danos suportados pela autora, a ensejar eventual a responsabilidade civil do Estado. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF) e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal). Nos casos de omissão do Estado, em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, prevalece o entendimento de que é subjetiva, com base na culpa do serviço ou culpa anônima. Neste caso de culpa anônima do serviço, deve ser demonstrado que o serviço foi prestado de forma ineficiente, inadequada ou sem a devida qualidade (omissão), independente da identificação do agente responsável, e que a falha na prestação do serviço foi determinante (nexo de causalidade) para a ocorrência do dano. Ressalta-se que não se trata de investigar se houve culpa subjetiva de um determinado agente público na causação de dano a um particular, mas de perquirir se a prestação defeituosa de um serviço público, ou a falta dele, quando obrigatório, acarretou prejuízos a terceiros. Nesta situação, a omissão estatal, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do serviço, ensejam tal responsabilidade. Nesse sentido, verifica-se que o Estado somente poderá ser obrigado a indenizar consoante os termos da culpa anônima ou do serviço, isto é, se a vítima lograr comprovar que, para aquele resultado danoso, concorreu determinada omissão culposa da Administração Pública (não há necessidade de individualização de algum agente público cuja conduta omissiva tenha ocasionado a falta do serviço). Caso se verifique que o dano foi produzido por fatores que não consubstanciam atividade administrativa, sem concurso de uma omissão culposa do poder público perfeitamente identificada, não restará caracterizada a responsabilidade extracontratual estatal. Superada a questão acerca da modalidade de responsabilidade civil incidente nos casos de omissão estatal, que, conforme visto, é subjetiva, na modalidade culpa anônima ou culpa do serviço (responsabilidade civil subjetiva contemporânea), passa-se à análise do caso concreto (ou seja, se no caso, houve falha do serviço e, em caso positivo, se há nexo causal entre eventual falha e os danos que a parte autora alega ter suportado). Em relação à alegada falha no serviço trazida nos autos, esta será apreciada com base nas provas produzidas. Pois bem. Na hipótese dos autos, foi produzida prova oral, a fim de se comprovar se, após a consulta realizada em 19/07/2021, por volta de 13h, a autora voltou ao hospital para atendimento e não obteve atendimento médico, fato que não consta no prontuário. Também foi devidamente produzida prova técnica pericial a fim de se identificar eventual falha na prestação do serviço médico, bem como identificar a ocorrência ou não de nexo causal entre a alegada falha do serviço e os danos suportados pela parte autora. Quanto ao primeiro ponto controvertido, “se, após a consulta de 19/07/2021, realizada por volta de 13h, a autora voltou ao hospital e não obteve atendimento médico”, restou devidamente demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal, que a autora, de fato, retornou ao hospital no período noturno, porém não obteve atendimento, diante do testemunho de Leonardo Moisés da Cruz Braga, o qual foi responsável por conduzir a requerente ao hospital. Quanto aos demais pontos controvertidos, “se houve observância da técnica médica nas consultas realizadas em 09/07/2021, 15/07/2021, nos atendimentos realizados em 19/07/2021 e 20/07/2021, bem como se o falecimento do feto decorreu pela não observância da técnica médica e/ou na demora no retorno da autora ao hospital”, foi produzida prova técnica pericial, cuja conclusão foi a seguinte (ID 144354985, págs. 13/15): “(...) Após um pré natal bem feito, com realização dos exames de rotina pré-natal preconizados, acompanhamento ecográfico até a 34a semana gestacional, vieram os primeiros sinais de parto à vista e como é comum em toda primigesta, a senhora Gabriela Bianca Araújo dos Santos, procurou socorro médico no hospital de referência de sua região, no caso o HRSAM, onde no dia 09/07/2021, estando pela data de sua última menstruação, com 39semanas e04 dias de gestação, ainda em pródromos, sendo examinada e orientada para o verdadeiro trabalho de parto. Como tinha consulta marcada no pré natal para o dia 15/07, aguardou essa consulta, onde relatou os sintomas que vinha apresentando, com cólicas uterinas frequentes e perda do tampão mucoso, foi avaliada pelo médico do pré-natal e encaminhada para o HRSAM, com encaminhamento para internação em trabalho de parto. Na emergência do HRSAM, foi atendida após 20:30hs, não sendo admitida por segundo o médico que a atendeu, estar em pródromos de trabalho de parto e que, portanto, não era hora de internação. Não concordou com o diagnóstico do prénatalista, limitando-se ao exame obstétrico de rotina, ou seja, ausculta dos batimentos cárdio fetais, verificação dos movimentos fetais e toque vaginal para avaliação da situação do colo do útero e posicionamento do polo fetal no canal vaginal. Constatou que não havia perda de líquidos transvaginais. A senhora Gabriela Bianca retornou para casa e aguardou o recrudescimento das contrações, conforme orientação recebida no HRSAM. No dia 19/07 retornou e fez a triagem por volta de 08 hs, sendo atendida por volta de 09 hs, recebendo alta, uma vez que ainda estava em pródromos, com orientação para retornar em 02 hs. (estava pela DUM com 41s gestacionais). Retornou e foi reexaminada por volta de 14hs, e novamente foi orientada a voltar em 04hs. Não retornou por conta de estando na porta do HRSAM, ter sido informada que os médicos estavam envolvidos em outros procedimentos e que iria demorar para ser atendida. Apesar de não estar sentindo o bebê se mexer, foi embora para casa, Só voltou a ser examinada no HRSAM no dia 20/07/2021, quando retornou às 08hs, sendo atendida após 11hs. recebendo a notícia de óbito fetal, e sendo encaminhada para ecografia de urgência, confirmando o diagnóstico de morte intraútero e Anidrãmnio, foi internada e encaminhada ao centro obstétrico para resolução da gravidez. O atendimento no CO foi correto e com boa resolução, tendo nascido de parto normal às 18:23hs do dia 20/7/2021, feto morto do feminino, com 2580g. Não estão relatados encaminhamento para necrópsia nem para anátomo patológico da placenta. A paciente ficou em observação na recuperação do CO até 14hs do dia 21/07 quando foi transferida para a maternidade, onde ficaria em companhia de várias puérperas com seus filhos vivos. Optou por não aceitar a internação, indo embora para sua casa e não retornando para acompanhamento puerperal. De todo o relatado, concluo finalmente que a adolescente Gabriela Bianca Araújo dos Santos, foi atendida na emergência do HRSAM nos dias 15/07 e 19/07 e que a equipe médica que a atendeu agiu com imperícia e negligência, ao desconsiderar o binômio feto materno em uma adolescente com gestação à termo, com pós datismo. É o laudo. BSB, 02/12/2022. Neniomar Nenio de Carvalho. CRM-DF 1414.” (grifo nosso) Ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o expert destacou (ID 144354985, págs. 7/13): “(...) 04) Tendo em vista a idade da Autora na época dos fatos, sua gravidez poderia ser considerada de risco? R – SIM, passou por um pré-natal sem intercorrências, mas se tratava de uma gestante adolescente que necessitava de cuidados especiais. Ecográficamente não era um feto GIG, teve um ganho ponderal razoável e manteve a PA estável o tempo todo. Não era uma adolescente franzina, mas uma gestante em condições de evoluir bem com a sua gestação. (Constituição física adulta). No pré natal, tudo levava a crer em gestação com evolução normal com condições de um parto normal. Não foi o que aconteceu. 05) Nas consultas realizadas pela Autora, poderia o médico responsável ter identificado a necessidade de adoção de procedimento distinto do realizado, para condução do parto? R – NÃO. Contemplada na resposta anterior. 06) Dentre os exames e procedimentos realizados pela Autora, deveria o médico responsável submetê-la algum procedimento ou realização de exames, além dos que fora submetida? R – Durante o pré-natal NÃO. Na fase de prodromos de trabalho de parto, SIM. A propedêutica moderna é muito vasta. SIM, uma cardiotocografia e uma ecografia com Dopler colorido poderiam ampliar o horizonte diagnóstico, e detectar o sofrimento fetal. (...) 11) A Autora recebeu todo o tipo de amparo médico necessário e eficaz para garantir a segurança e manutenção de vida do feto e correta condução para o parto? R – NÃO, não foi considerado o fato de se tratar de adolescente, e nem valorizado o número de vezes que procurou socorro médico sem obter auxílio eficaz. (...) 19) Pode-se vincular o nexo de causa e efeito da morte fetal com os procedimentos adotados ou pela negligencia dos médicos e demais profissionais de saúde? R – SIM, os procedimentos não foram corretos, havendo muitas inconsistências entre a avaliação do médico prénatalista e o médico atendente na emergência no dia 15/07/21. Talvez fosse o caso de naquele momento, solicitar exames mais acurados como a cardiotocografia e ecografia com Dopler. (vide resposta à questão no 06). (...)” (grifo nosso) Diante das conclusões trazidas pelo perito, passo à análise acerca da responsabilidade civil do Estado no caso concreto. De acordo com o laudo pericial produzido nos autos, foi constatada falha na prestação dos serviços estatais no atendimento prestado à autora no Hospital Regional de Santa Maria, eis que a equipe médica que a atendeu nos dias 15 e 19/07 agiu com imperícia e negligência, ao desconsiderar o binômio feto materno em uma adolescente com gestação a termo, com pós datismo, de acordo com as conclusões apresentadas pelo perito nos autos. No caso, restou devidamente demonstrada a falha de prestação do serviço médico diante da ausência dos procedimentos adequados que deveriam ser utilizados quando do atendimento da autora para realização do parto. As condutas exigíveis no caso, portanto, não foram observadas, o que desencadeou a falha na prestação dos serviços. Verifica a omissão neste tocante, o perito também constatou o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços estatais e os danos suportados pela autora, os quais estão extensivamente demonstrados no laudo pericial. Assim, aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à autora a partir do momento em que não foram executados os procedimentos adequados para realizar o seu parto, e o nexo de causalidade com os danos suportados (óbito do feto), há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da culpa anônima, pelos danos causados. Confira-se precedente do Tribunal neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL NÃO SINALIZADA E EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO ESPECÍFICA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). 6. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 7. Não há que se falar no afastamento da responsabilidade civil do ente estatal. O Estado responde pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação para a ocorrência do evento danoso (omissão específica). (...) (TJ-DF 07075103620198070018 DF 0707510-36.2019.8.07.0018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, constata-se que o Distrito Federal está sujeito à responsabilidade e deve reparar os danos sofridos, os quais passo a quantificar. Em sede inicial, a parte autora pugna pela indenização por danos morais, sob a alegação de “A omissão do Poder Público foi claramente configurada no caso em tela, uma vez que, conforme laudos médicos anexados à presente exordial, demonstram claramente a conduta omissiva do Estado, ora na negligência prestada perante a autora, por negar atendimento médico, tendo em vista que a autora já estava em trabalho de parto. (...) O dano moral fica patentemente caracterizado uma vez que a requerente vem experimentando sofrimento moral considerável em decorrência da morte de sua única filha. Dessa forma, deflui por certo a obrigação da Administração de indenizar, como forma de compensar, na medida do possível, os prejuízos sofridos pela requerente.” (ID 105117791, pág. 5). De fato, demonstrado que houve falha na prestação do serviço do hospital em questão, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecidos pelo requerido e o dano sofrido pela autora, impõe-se a procedência do pedido indenizatório. No caso, a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surgindo, assim, o dever de indenizar, a esse título. Destaca-se que não há critério objetivo suficiente para medir o sofrimento da parte autora e a extensão do dano. Como direitos imanentes à pessoa humana, os direitos da personalidade contemplam sua integridade física, moral, psíquica e intelectual. Por via de consequência, o ultraje à integridade física e psíquica atinge diretamente direito da personalidade do ofendido e, assim, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária. Impõe-se ao réu, portanto, o dever de indenizar a autora por danos morais. Em relação à sua quantificação, deverá ser baseada na razoabilidade e proporcionalidade, bem como no binômio reparação-prevenção, a fim de que não represente um valor gerador de enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, represente uma medida coercitiva a fim de que o requerido assuma postura diferente quando enfrentar situação semelhante àquela descrita na inicial. Com base nesses critérios, fixo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora. Por fim, com relação aos índices de correção monetária e juros de mora, destaca-se que o art. 3o da EC n.o 113/2021, prevê, especificamente, que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O art. 3o afastou os índices utilizados por ocasião do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ e fixou um índice único nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independente da natureza da condenação, a SELIC. Cabe registrar que a SELIC é índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. A EC n.o 113/2021 entrou em vigor na data da sua publicação, motivo pelo qual deve ser aplicada ao caso em comento. Destaca-se, ainda, que o Hospital de Santa Maria, onde a autora foi atendida, é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Conforme o artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.270/2019, o IGESDF passa a gerir o Hospital Regional de Santa Maria. Desta forma, referido instituto figura como responsável pelo pagamento dos danos morais causados à parte autora. Ademais, frisa-se que a responsabilidade do Distrito Federal persiste de forma subsidiária (art. 2o da Lei n.o 5.899/2017). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o IGESDF (e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL) ao pagamento em favor da autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juros a partir da data do evento danoso (data do parto), com base no índice da poupança, até a data de 08/12/2021 (STJ/Súmulas 43 e 54). A partir de 09/12/2021 incidirá SELIC, uma única vez (índice que engloba correção monetária e juros de mora), para abarcar os juros a partir de 09/12/2021 e a correção monetária incidente desde a sentença (Emenda Constitucional n o 113, de 08/12/2021). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o IGESDF (e, subsidiariamente, o Distrito Federal) ao pagamento de honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do CPC. O réu, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir eventuais custas adiantadas pela parte autora. Sentença sujeita à remessa necessária. Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o DF para pagamento dos honorários periciais. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Inconformado, o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 47411799), alega, em apertada síntese, inexistir nos autos prova de que houve falha no atendimento da autora no Hospital Regional de Santa Maria. Sustenta não ser o testemunho prestado por Leonardo Moisés da Cruz Braga em audiência de instrução e julgamento suficiente para que se possa concluir pela negativa de atendimento da autora no serviço público de saúde, porquanto não chegou a adentrar no nosocômio ou a acompanhar o atendimento médico a ela dispensado, apenas tendo a transportado até a porta do hospital. Afirma que a segunda testemunha, por se tratar de genitora da autora, não possui isenção necessária para contribuir com o esclarecimento da controvérsia. Enfatiza não haver prova de negativa ou de falha no atendimento prestado à autora, tampouco nexo de causalidade com o óbito do seu filho. Afirma ter sido a paciente efetivamente atendida e assistida, mas que apenas não foi internada para realização do parto porque, naquele momento, não preenchia os critérios para internação hospitalar. Aduz atestar o relatório médico fundamentado de Id 47411396, pp. 9-11, bem como o prontuário médico acostado ao feito, que todos os protocolos médicos recomendados para o caso da autora foram devidamente observados. Defende a existência de fragilidades no laudo pericial que embasou o pronunciamento judicial vergastado, sobretudo no que atine ao cômputo da idade gestacional, inconsistências essas apontadas pelas impugnações técnicas de Ids 47411770 e 47411772, apresentadas por ele e pelo Distrito Federal, respectivamente. Argumenta ter o óbito do nascituro decorrido de “uma fatalidade, evento não esperado, razão pela qual não há ilícito imputável ao IGESDF”. Reafirma a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos médicos do nosocômio em que atendida a autora, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil e, por conseguinte, o dever de indenizar a parte autora por danos morais, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Argui a nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa, porquanto denegada pelo juízo de origem, em decisão encartada no Id 47411711, o seu pedido de produção de prova testemunhal consistente na oitiva dos médicos que participaram do atendimento da parte autora, o que teria lhe ocasionado flagrante prejuízo. Assevera ter havido desequilíbrio de oportunidades probatórias na lide, posto que autorizado unicamente à parte autora a produção de prova oral. Traz também como fundamento para alegar o cerceamento de defesa a ausência de oportunização para que fossem apresentadas alegações finais, advindo sentença de mérito ainda no curso da instrução processual. Esclarece que, caso tivesse sido devidamente oportunizado o prazo para realizar suas alegações finais, certamente teria ressaltado ao magistrado as fragilidades da prova oral produzida em audiência. Sustenta a necessidade de ser a sentença reformada para que o Distrito Federal seja condenado enquanto devedor principal, e não de forma subsidiária, porquanto “injusto que o IGESDF, trabalhando em “cooperação” com a SESDF, “pague a conta” de eventual condenação se não detém patrimônio próprio, se depende de recursos do próprio Distrito Federal, se está sujeito impenhorabilidade dos seus bens”. Caso mantida a sua condenação, pugna, com esteio no princípio da razoabilidade, pela redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), notadamente por se tratar de entidade sem fins lucrativos, com recursos provenientes de repasses de verbas públicas previamente aprovadas e destinadas ao custeio das unidades hospitalares por ela geridas. Assevera, diante da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça na origem, ter havido o deferimento tácito do benefício. Ad cautelam, postula a concessão da justiça gratuita em segundo grau, ao fundamento de que, além de possuir caráter filantrópico, com recursos vinculados exclusivamente à consecução das suas atividades, não tem condições financeiras de arcar com os encargos processuais, mormente em razão do notório endividamento da entidade. Ao final, requer: Considerando que a r. sentença recorrida representa injusto prejuízo processual e material ao Apelante roga pela reforma da r. sentença para que os autos retornem à vara de origem e seja reaberta a instrução processual, e razão da injusta negativa de oitiva das testemunhas arroladas pelo IGESDF. Se não reaberta a instrução, pugna pela reversão da condenação imposta contra o IGESDF com conclusão de improcedência total de pedidos da Apelada/Autora porque não há prova de omissão, falha ou não atendimento da paciente e todos os protocolos seguidos estão de acordo com os critérios impostos ao SUS e pela Portaria n. 1321/2008. Assim, a perícia técnica que fundamentou a condenação dos réus foi equivocada neste e em outros aspectos expostos, surgindo a necessidade de reforma argumentada no Apelo. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Também apela o Distrito Federal. Em razões recursais (Id 47411802), alega, em suma, estar o laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo juízo de origem “eivado de falhas e subjetivismos, não podendo ser considerada como prova única apta a condenar os requeridos”, conforme amplamente demonstrado pelas manifestações técnicas juntadas ao feito por ambos os réus. Postula, assim, pela cassação da sentença recorrida, “a fim de que seja elaborado novo laudo pericial, com nomeação de outro perito que realize trabalho imparcial, sem subjetivismos e considerando de fato o caso em análise com todas as suas nuances, tais como as questões relacionadas à pandemia e não esclarecidas no laudo”. Por força do princípio da eventualidade, defende a necessidade de redução da valor arbitrado a título de danos morais, posto que considera ter o ente público distrital prestado atendimento adequado à paciente. Ao final, requer “o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que: 1) seja a sentença cassada, determinando-se a realização de nova perícia com nomeação de outro perito tendo em vista as contradições acima apontadas, que comprovam ser o laudo imparcial e eivado de subjetivismos que o tornam nulo; 2) subsidiariamente, seja a r. sentença reformada para, considerando toda a prova dos autos e as manifestações dos assistentes técnicos das partes e não apenas o laudo pericial eivado de contradições, julgar totalmente improcedentes os pedidos ou para se minorar o valor da condenação”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 47411805), a apelada pugna o desprovimento de ambos os recursos. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante IGESDF no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, o apelante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de gerir diversas unidades de saúde localizadas no Distrito Federal não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Ocorre que o apelante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet. De fato, malgrado alegue não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão do número excessivo de débitos em seu nome, o que restou devidamente comprovado pelos documentos trazidos ao feito aos Ids 47411682 a 47411699 e 47411793, certo é que a entidade recebe vultoso orçamento do Distrito Federal, consoante se depreende também dos supracitados escritos. Em verdade, como entidade gestora de unidades de saúde do Distrito Federal, a recorrente obtém recursos para atuar em juízo e fora dele na defesa dos interesses de que é titular. Pode, portanto, pagar as despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades. No mesmo sentido já decidiu essa e. Corte de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. (...) IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o apelante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Por fim, quanto ao argumento de que a ausência de apreciação pelo juízo de origem do pedido de gratuidade de justiça implicaria no deferimento tácito do benefício, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque inviável a concessão da benesse de forma implícita, sob pena de beneficiar a inércia do patrono do apelante, que poderia ter provocado o magistrado de primeira instância durante todo o curso da fase instrutória. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora